Tribunal: TJES
Processo: 5001541-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001541-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO PEREIRA ROEDEL
COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REGULARMENTE DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Pereira Roedel, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES. O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada no curso de ação penal por suposta violação aos arts. 33, caput, e 35 c/c 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, e ao art. 2º da Lei nº 12.850/13.

2.
Sustenta a defesa que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea, apontando a inexistência de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta, ainda, que as provas obtidas por interceptação telefônica seriam ilícitas, pois não haveria indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, requerendo, subsidiariamente, a anulação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à fundamentação e à presença dos requisitos legais; e (ii) analisar a validade das provas obtidas por interceptação telefônica e sua suposta irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, com base na suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidenciando a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

5.
A interceptação telefônica foi regularmente autorizada pelo juízo competente, mediante decisão fundamentada, com o devido compartilhamento das provas produzidas e disponibilização do material à defesa, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a nulidade do feito.

6.
Registros criminais anteriores e a reiteração delitiva do paciente reforçam a necessidade da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a prisão preventiva como medida necessária para assegurar a ordem pública diante do risco de reiteração criminosa.

7.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes, diante da periculosidade do paciente e de sua suposta vinculação a uma organização criminosa, com acesso a recursos que poderiam viabilizar a continuidade das atividades ilícitas.

8.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta dos fatos, na necessidade de garantir a ordem pública e na existência de risco de reiteração delitiva.

2.
A interceptação telefônica regularmente deferida por decisão fundamentada e com disponibilização das provas à defesa não configura prova ilícita.

3.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas exige a demonstração de que estas são suficientes para afastar o risco à ordem pública, o que não se verifica em casos de envolvimento em organização criminosa.

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 12.850/13, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 852099/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 187277/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 12/04/2024; STJ, AgRg no RHC 156.604/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001541-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO PEREIRA ROEDEL

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DIEGO PEREIRA ROEDEL
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Serra/ES
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação aos arts. 33 “
caput
” e 35 c/c 40, inciso IV e VI, da Lei 11.343/06 e art. 2º da Lei 12.850/13.

Em apertada síntese, impetrante sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, apontando a inexistência de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

Nessa esteira, alega que podem ser aplicadas medidas cautelares diversas, vez que possui todas as condições favoráveis.

Noutro flanco, argumenta que devem ser declaradas nulas todas as provas derivadas da interceptação telefônica, tendo em vista que não foi encontrado nada ilícito com o paciente, não havendo assim, a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como a anulação de todo o feito.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, a
defesa aleg
ou
que a interceptação telefônica utilizada como prova para a decretação da prisão seria ilegal, pois não haveria prova da materialidade do delito e nem de indícios suficientes de autoria. No entanto, ao analisar os carreados autos, verifico que a medida foi regularmente deferida pelo juízo competente, com base em decisão fundamentada, a qual considerou imprescindível a interceptação para a elucidação dos fatos investigados.

Ainda quanto à interceptação telefônica, aduz que “a integralidade do material interceptado não foi disponibilizada à defesa ao longo do trâmite processual”.

Especificamente, em decisão subscrita em id n° 12221807, tem-se que nos seguintes termos se manifestou a magistrada impetrada quanto às alegações de juntada integral dos dados obtidos com as interceptações telefônicas e a disponibilização das mesmas:

“
Nesse viés, assiste razão o parquet quando afirma a necessidade do compartilhamento da prova produzida, eis que a infração penal supostamente praticada pelos investigados nos leva a crer o alto grau de periculosidade desses indivíduos.

[...]

Por todo o exposto, atendidos os pressupostos legais para a adoção destas medidas e ante a sua imprescindibilidade, autorizo o compartilhamento de prova, visando melhor instruir o feito.

[...]

Por fim,
notifique-se as defesas de que as mídias da interceptação telefônica encontram-se em cartório, disponibilizadas para carga
”.

Dando prosseguimento a análise do corrente
writ
, como sabido, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença do
fumus boni iuris

e do
periculum in mora
, ou seja, deve, o impetrante, trazer aos autos elementos que demonstrem com clareza a existência do direito pleiteado e o gravame ocasionado ao coacto.

Em cotejo aos termos da decisão que decretou o
enclausuramento preventivo (ID 12221807)
, esta fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, apontado como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, e na necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Assim sendo, verifico que a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e baseada em elementos concretos, uma vez que há nos autos indícios veementes de que o paciente possui históricos registros de detenções anteriores
(0004866-83.2015.8.08.0048 e 0007490-08.2015.8.08.0048)
, evidenciando habitualidade na prática criminosa.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FACÇÃO LITORAL". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 92KG DE COCAÍNA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME PRISIONAL PELA VIA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA LOGO APÓS O DESCOBRIMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). Precedentes. 3.
Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Precedentes. 4.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação.
Precedentes.

(AgRg no HC 852099/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024).

Ademais, o impetrante argumenta que medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Todavia, a gravidade concreta dos fatos, aliada ao risco de reiteração delitiva e ao poder de articulação do paciente dentro da organização criminosa, indicam que a prisão preventiva é a medida mais adequada e proporcional. O artigo 319 do CPP prevê medidas alternativas, mas tais medidas se mostram insuficientes para conter a periculosidade do paciente, que possui acesso a recursos financeiros e contatos que podem viabilizar a continuidade de suas atividades ilícitas.
(AgRg no HC 187277/RS, Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2024, DJe 12/04/2024).

Por fim, esclareço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento pacífico no sentido de inadmitir a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
.(...). (AgRg no RHC 156.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)”.

Assim, incide a referida orientação jurisprudencial, ao passo que as matérias aqui apresentadas são objeto de recurso próprio para esta Corte.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.